Tribunal: TCU
Processo: 008.353/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1996/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 008.353/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alex Leonidas Melo Barra (CPF XXX.354.357-XX); Andre da Silva de Moura (CPF XXX.352.997-XX); Ayanne da Silva Kauffmann (CPF XXX.023.987-XX); Claudia Barbosa de Oliveira da Costa (CPF XXX.384.027-XX); Cleyton da Conceicao Guimaraes (CPF XXX.983.017-XX); Dayana Nolasco Gama (CPF XXX.214.797-XX); Jefferson Eduardo Araujo da Silva (CPF XXX.765.357-XX); Lidianny Kessia da Silva Guimaraes (CPF XXX.818.177-XX); Maria Jose Siqueira de Oliveira (CPF XXX.725.223-XX) e Mariana Calixto Frasson de Carvalho (CPF XXX.706.237-XX). 1.3. Unidade: Colégio Pedro II. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.